Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROMESSA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR. NOVO CONTRATO. INTERMEDIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular o contrato de cartão de crédito consignado e qualquer contrato a ele vinculado, para condenar o réu a restituir a quantia indevidamente descontada no contracheque da autora, bem como para determinar a interrupção dos descontos em folha de pagamento. Em seu recurso, a autora pede a condenação da ré em danos morais. Já nas razões recursais da ré, a parte alega que o golpe foi praticado por terceiros, não havendo qualquer participação do banco. Assevera culpa exclusiva da vítima. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pede a devolução do valor creditado em sua conta com juros e correção monetária.

2. Recurso da autora próprio e tempestivo (ID 60373978). Sem recolhimento do preparo. Também não há pedido de concessão da gratuidade de justiça. Patente, portanto, a deserção. Recurso não conhecido.

3. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 60373974). Preparo regular (ID 60373975 a ID 60373976). Contrarrazões apresentadas (ID 60373977).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.

6. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.

7. Em que pesem as alegações recursais, o documento de ID 60373929 - Pág. 1 demonstra que o contrato foi intermediado por terceiro, o que torna verossímeis as alegações iniciais. Aquele que admite a celebração do contrato por meio de agente comercial, deve responder pelas informações repassadas por este, não havendo, no caso, fortuito externo apto a afastar a responsabilidade do recorrente.

8. A autorização de negociação por meio de terceiros correspondentes tem por objetivo facilitar a contratação dos serviços pelo consumidor e gerar lucros à instituição financeira. Assim, cabe ao fornecedor responder por fraudes decorrentes de tal intermediação, já que se beneficia dos serviços prestados por agentes comerciais.

9. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com o repasse de informações divergentes ao consumidor, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor, mostrando-se adequada a sentença que anulou o negócio e determinou o retorno das partes ao status quo ante, não havendo que se falar, por conseguinte, em qualquer devolução por parte da consumidora, que tão somente foi vítima da fraude perpetrada.

10. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e honorários em favor dos patronos das partes recorridas, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.